Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-20.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL POR PARTE DA REQUERIDA QUE, EM AFRONTA AO QUANTO ANTERIORMENTE ACORDADO, TERIA CAUSADO PREJUÍZO AO AUTOR. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. AVENTADA ILEGALIDADE NO COMÉRCIO TOCADO PELA REQUERIDA QUE DEVE SER APURADA PELAS AUTORIDADES COMPETENTES NA VIA ADEQUADA.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL POR PARTE DA REQUERIDA QUE, EM AFRONTA AO QUANTO ANTERIORMENTE ACORDADO, TERIA CAUSADO PREJUÍZO AO AUTOR. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. AVENTADA ILEGALIDADE NO COMÉRCIO TOCADO PELA REQUERIDA QUE DEVE SER APURADA PELAS AUTORIDADES COMPETENTES NA VIA ADEQUADA. ACORDO DO QUAL NÃO CONSTOU QUALQUER ÓBICE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL PELA REQUERIDA; TAMPOUCO QUE ESTE NÃO SE DESSE NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE DO AUTOR. ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DA RÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO